Tribunal: STF
Processo: ARE 1467382
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-07-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário interposto contra acórdão assim ementado:



    DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. PORTARIA N. 966/1947 DO BANCO DO BRASIL. PRESCRIÇÃO. FUNDO DE DIREITO. DECISÃO MANTIDA. 



    1. É assente, na jurisprudência das Turmas de Direito Privado desta Corte, o entendimento de que, havendo desvinculação do plano previdenciário, o prazo prescricional atinge o próprio fundo do direito em que se baseia a pretensão de complementação de aposentadoria, como ocorre nos casos envolvendo o benefício previsto na Portaria n. 966/1947 do Banco do Brasil. 



    2. Agravo interno a que se nega provimento.



    O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação aos arts. 6º e 202, da Constituição Federal.



    Em 9 de novembro de 2023, a Presidência do Supremo Tribunal Federal determinou a baixa dos autos à origem, sob o fundamento de que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada exclusivamente em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral, razão pela qual não haveria razão jurídica para a remessa dos autos ao STF.



    O feito retornou da origem com a seguinte manifestação do Tribunal de origem (e-doc. 243):



    O exame dos autos indica, salvo melhor juízo, que a controvérsia em exame, na parte objeto do agravo em recurso extraordinário, diz respeito à apreciação de requisitos de admissibilidade e afigura-se distinta da enfrentada no agravo interno interposto contra a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário.



    A propósito, destaco a decisão híbrida proferida às fls. 2.588-2.591 (destaque acrescido): 



    No caso, a suposta contrariedade ao princípio da segurança jurídica, pela perspectiva do ato jurídico perfeito, depende da análise do art. 177 do Código Civil de 1916 e de normas internas do banco recorrido, bem como do entendimento jurisprudencial deste Tribunal Superior, razão pela qual incide o Tema n. 660/STF. 



    Em sequência, deve-se registrar que o Tema n. 313/STF não é aplicável ao caso, pois, conquanto o referido tema verse sobre o prazo decadencial previsto na Medida Provisória n. 1.523/1997 à concessão de benefício previdenciário no INSS, e como bem definiu o Supremo Tribunal Federal no Agravo Regimental no RE n. 1.257.731, o objeto deste recurso corresponde à "matéria diversa, referente a prazos prescricionais de plano de previdência complementar". 



    Desse modo, a análise da matéria ventilada dependeria, igualmente, do exame do art. 177 do Código Civil de 1916 e de normas internas do ex-empregador, motivo pelo qual eventual ofensa à Constituição da República, se houvesse, seria reflexa ou indireta, não legitimando a interposição do recurso. 



    Ante o exposto, com amparo no art. 1.030, I, a, do Código de Processo Civil, nego seguimento ao recurso extraordinário, em relação ao art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal, e, quanto às demais alegações, com fundamento no art. 1.030, V, do Código de Processo Civil, não admito o recurso. 



    Nesse contexto, conforme se verifica dos autos, o recurso extraordinário foi em parte inadmitido e o agravo em recurso extraordinário interposto contra tal decisão possui como órgão competente para análise o Supremo Tribunal Federal. Assim, considerando que a questão debatida no agravo em recurso extraordinário, s.m.j., não se amolda à tese fixada para o tema de repercussão geral, entendo ser prudente submeter o feito à apreciação da Suprema Corte.



    Compulsando os autos, verifico que, após Tribunal de origem negar seguimento ao RE (e-doc. 43), a parte interpôs agravo interno (e-doc 46), e agravo em recurso extraordinário (e-doc. 48).



    Nesse contexto, torno sem efeito a decisão anteriormente proferida e passo a nova análise do recurso.



    A pretensão recursal não merece prosperar.



    Para dissentir do entendimento do Tribunal de origem, seria imprescindível analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constantes dos autos, procedimentos inviáveis neste momento processual. A hipótese atrai a incidência das Súmula 279/STF. Confira-se:



    AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDÊNCIA PRIVADA. COMPLEMENTAÇÃO. PORTARIA N. 966/1947 DO BANCO DO BRASIL. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N. 279 DA SÚMULA DO SUPREMO. VERBA HONORÁRIA. ART. 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO CABÍVEL. 



    1. Havendo o Colegiado a quo decidido a questão a partir de interpretação conferida à legislação infraconstitucional de regência, não cabe o recurso extraordinário. 



    2. Dissentir da conclusão alcançada na origem demandaria reanálise do conjunto probatório, providência vedada em sede extraordinária, ante o óbice do enunciado n. 279 da Súmula do Supremo. 



    3. Majora-se em 1% (um por cento) a verba honorária fixada na origem, observados os limites impostos. Disciplina do art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do Código de Processo Civil. 4. Agravo interno desprovido.



    (RE 1.172.209-AgR, Rel. Min. Nunes Marques)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de julho de 2024. 



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente